Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705746-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIGUEL ROBERTO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO ASSISTENTE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que esclareça se remanesce seu interesse de agir. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de março de 2021 13:35:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator